Tribunal: TJSP
Processo: 1001712-55.2020.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais não reconhecidos.
Apelação do autor. Pretensão ao reconhecimento dos danos morais. Impossibilidade. Dano moral não configurado.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Provas e laudo que confirmam barulhos de carga e descarga de caminhões e

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais não reconhecidos.
Apelação do autor. Pretensão ao reconhecimento dos danos morais. Impossibilidade. Dano moral não configurado.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Provas e laudo que confirmam barulhos de carga e descarga de caminhões e barulhos vindos da empresa ré no período noturno. Multa mantida diante dos fatos constantes dos autos. Impugnação da justiça gratuita concedida ao autor. Não acolhimento. Sentença mantida. Recursos improvidos.